Tribunal: TJPA
Processo: 0818630-70.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818630-70.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ARNALDO SHOITHI SEKI, CARLOS ALBERTO SEKI, SANDRA AKIKO SEKI YANAGUIBASHI, AKEMI SAWADA SEKI

AGRAVADO: AMANDA ALCANTARA COSTA CASTRO, ANDREZA ALCANTARA DA COSTA CASTRO, ANA ROSA FARIAS GONCALVES PEREIRA, ADILA DO SOCORRO NONATO DOS SANTOS, ANTONETE GONCALVES DA SILVA, ANA CAROLINE DE SOUZA PANTOJA, ANEZILDA DE MARIA NASCIMENTO DE JESUS, ANA CARINA RODRIGUES PEREIRA, ALDALETE DE JESUS COSTA SOUSA, CARLOS TEIXEIRA NUNES, CLEDSON LIMA DOS SANTOS, CLEOMILDES COSTA DA SILVA CHAVES, DAYSE GORETH DOS SANTOS BENTES, EDUARDO COSTA ASSUNCAO, FERNANDA RAMOS DA SILVA, GLEYSE CARLA LEAO PESSOA, IZAQUE NOGUEIRA PONTES, JACILENE CORREA DUARTE CONDE, JOSE LEANDRO COSTA MORAIS, JOSIANE CASTRO MUNIZ, JUCELI LOPES RAMOS, KEYLA DA COSTA LIMA, LUDINALDO DA COSTA CASTRO, LEANDRO HENRIQUE BAIA MONTEIRO, LINDOVALDO ALVES PEREIRA, LUANA SOUZA DA SILVA DINIZ, LOUISE MARIANA FERREIRA DA SILVA, MARIA PERPETU SOCORRO FARIAS DA SILVA, MARILIA DE SOUZA PANTOJA, MAYARA SILVA REIS, PRISCILA MUNIZ BRITO, RAFAEL FERREIRA DE SOUZA, ROZENILDO VERAS SANTANA, VANESSA MIRANDA CASTRO, WHALLACE EWAN ROCHA ANDRADE, WESLLEN ADRIANO LARANJEIRAS NONATO, ALEX SANDRO FARIAS RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0818630-70.2024.8.14.0000

AGRAVANTE
: ARNALDO SHOITHI SEKI, CARLOS ALBERTO SEKI, SANDRA AKIKO SEKI YANAGUIBASHI, AKEMI SAWADA SEKI

Advogados do(a) AGRAVANTE: BERNARDO JOSE MENDES DE LIMA - PA18913-A, LEONARDO MARTINS DA SILVA - PA32817

AGRAVADO
: AMANDA ALCANTARA COSTA CASTRO, ANDREZA ALCANTARA DA COSTA CASTRO, ANA ROSA FARIAS GONCALVES PEREIRA, ADILA DO SOCORRO NONATO DOS SANTOS, ANTONETE GONCALVES DA SILVA, ANA CAROLINE DE SOUZA PANTOJA, ANEZILDA DE MARIA NASCIMENTO DE JESUS, ANA CARINA RODRIGUES PEREIRA, ALDALETE DE JESUS COSTA SOUSA, CARLOS TEIXEIRA NUNES, CLEDSON LIMA DOS SANTOS, CLEOMILDES COSTA DA SILVA CHAVES, DAYSE GORETH DOS SANTOS BENTES, EDUARDO COSTA ASSUNCAO, FERNANDA RAMOS DA SILVA, GLEYSE CARLA LEAO PESSOA, IZAQUE NOGUEIRA PONTES, JACILENE CORREA DUARTE CONDE, JOSE LEANDRO COSTA MORAIS, JOSIANE CASTRO MUNIZ, JUCELI LOPES RAMOS, KEYLA DA COSTA LIMA, LUDINALDO DA COSTA CASTRO, LEANDRO HENRIQUE BAIA MONTEIRO, LINDOVALDO ALVES PEREIRA, LUANA SOUZA DA SILVA DINIZ, LOUISE MARIANA FERREIRA DA SILVA, MARIA PERPETU SOCORRO FARIAS DA SILVA, MARILIA DE SOUZA PANTOJA, MAYARA SILVA REIS, PRISCILA MUNIZ BRITO, RAFAEL FERREIRA DE SOUZA, ROZENILDO VERAS SANTANA, VANESSA MIRANDA CASTRO, WHALLACE EWAN ROCHA ANDRADE, WESLLEN ADRIANO LARANJEIRAS NONATO, ALEX SANDRO FARIAS RIBEIRO

Advogado do(a) AGRAVADO: SAMEA DA SILVA BARBOSA - PA38328

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A VARA AGRÁRIA. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA URBANA CONSOLIDADA. CRITÉRIO DA DESTINAÇÃO ECONÔMICA. RESTABELECIMENTO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci/PA que declinou da competência para a Vara Agrária de Castanhal e suspendeu a liminar de reintegração de posse deferida em favor dos agravantes. A decisão recorrida considerou a certidão de 1951 e a presença de vegetação no imóvel como indícios de sua natureza rural. Os agravantes sustentam que o imóvel está inserido em área urbana consolidada, conforme sua destinação econômica, e que a decisão compromete a efetividade da proteção possessória, gerando prejuízos irreparáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a competência para julgar a ação de reintegração de posse cabe ao Juízo Cível e Empresarial de Icoaraci/PA ou à Vara Agrária de Castanhal, considerando a natureza jurídica do imóvel e o critério da destinação econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A destinação econômica do imóvel é critério essencial para definir sua natureza, prevalecendo sobre sua localização ou características físicas. A presença de vegetação e documentos antigos não são suficientes para classificar o imóvel como rural.

A região onde se encontra o imóvel é predominantemente urbana, sendo comum a existência de terrenos arborizados sem destinação agrária, o que não justifica a competência da Vara Agrária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a caracterização de um imóvel como rural exige demonstração de sua utilização para atividades agrícolas, pecuárias, agroindustriais ou extrativistas, o que não se verifica no caso concreto.

A redistribuição do feito para a Vara Agrária implica atraso processual e prejuízo aos agravantes, pois permite a manutenção do esbulho possessório em desfavor dos legítimos possuidores.

As alegações dos agravados sobre legitimidade ativa, inexistência de inventário e suposta sonegação fiscal não interferem na questão da competência e devem ser analisadas no mérito da ação possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A competência para julgar ações possessórias deve ser definida com base na destinação econômica do imóvel, e não apenas em sua localização ou registros antigos.

Imóveis situados em áreas urbanas consolidadas, sem destinação agrária comprovada, não se submetem à competência da Vara Agrária.

A suspensão da liminar de reintegração de posse em razão de controvérsia sobre a natureza do imóvel pode gerar prejuízos irreparáveis ao possuidor legítimo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015 e 75, VI; Lei nº 6.766/1979, art. 3º; Plano Diretor Urbano de Belém (Lei nº 7.601/1994).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1317547/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.09.2017, DJe 31.08.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2022, por unanimidade de votos, em CONHECER e PROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Desembargador relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0818630-70.2024.8.14.0000

AGRAVANTE
: ARNALDO SHOITHI SEKI, CARLOS ALBERTO SEKI, SANDRA AKIKO SEKI YANAGUIBASHI, AKEMI SAWADA SEKI

Advogados do(a) AGRAVANTE: BERNARDO JOSE MENDES DE LIMA - PA18913-A, LEONARDO MARTINS DA SILVA - PA32817

AGRAVADO
: AMANDA ALCANTARA COSTA CASTRO, ANDREZA ALCANTARA DA COSTA CASTRO, ANA ROSA FARIAS GONCALVES PEREIRA, ADILA DO SOCORRO NONATO DOS SANTOS, ANTONETE GONCALVES DA SILVA, ANA CAROLINE DE SOUZA PANTOJA, ANEZILDA DE MARIA NASCIMENTO DE JESUS, ANA CARINA RODRIGUES PEREIRA, ALDALETE DE JESUS COSTA SOUSA, CARLOS TEIXEIRA NUNES, CLEDSON LIMA DOS SANTOS, CLEOMILDES COSTA DA SILVA CHAVES, DAYSE GORETH DOS SANTOS BENTES, EDUARDO COSTA ASSUNCAO, FERNANDA RAMOS DA SILVA, GLEYSE CARLA LEAO PESSOA, IZAQUE NOGUEIRA PONTES, JACILENE CORREA DUARTE CONDE, JOSE LEANDRO COSTA MORAIS, JOSIANE CASTRO MUNIZ, JUCELI LOPES RAMOS, KEYLA DA COSTA LIMA, LUDINALDO DA COSTA CASTRO, LEANDRO HENRIQUE BAIA MONTEIRO, LINDOVALDO ALVES PEREIRA, LUANA SOUZA DA SILVA DINIZ, LOUISE MARIANA FERREIRA DA SILVA, MARIA PERPETU SOCORRO FARIAS DA SILVA, MARILIA DE SOUZA PANTOJA, MAYARA SILVA REIS, PRISCILA MUNIZ BRITO, RAFAEL FERREIRA DE SOUZA, ROZENILDO VERAS SANTANA, VANESSA MIRANDA CASTRO, WHALLACE EWAN ROCHA ANDRADE, WESLLEN ADRIANO LARANJEIRAS NONATO, ALEX SANDRO FARIAS RIBEIRO

Advogado do(a) AGRAVADO: SAMEA DA SILVA BARBOSA - PA38328

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Arnaldo Shoiti Seki, Carlos Alberto Seki, Sandra Akiko Seki Yanaguibashi e Akemi Sawada Seki contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci/PA (ID nº 129022412), que reconheceu a incompetência do referido Juízo para conduzir o processo originário de reintegração de posse nº 0804280-56.2024.8.14.0201 e determinou sua redistribuição à Vara Agrária de Castanhal, suspendendo a liminar concedida.

Os agravantes argumentam que a decisão recorrida, baseada em alegações dos agravados e sustentada por uma certidão de 1951, configurou erro ao considerar o imóvel como rural devido à presença de vegetação e documentação antiga. Afirmam que o imóvel é situado em área urbana consolidada, próxima à Rodovia Augusto Montenegro, e que a decisão prejudica a proteção possessória garantida pela liminar anteriormente deferida, além de provocar atrasos processuais e danos irreparáveis.

Os agravantes destacam que a destinação do imóvel é preponderantemente urbana e que a definição de sua natureza deve observar o critério da destinação econômica. Apontam, ainda, que a decisão de incompetência ocasiona desnecessária demora na tramitação processual e perpetua o esbulho possessório.

Pugnam pela reforma da decisão para que seja reconhecida a competência do Juízo de origem e para que sejam retomados os efeitos da liminar de reintegração de posse.

Distribuído nesta Instância Revisora, coube-me a relatoria do feito, consoante registro no sistema.

Em ID nº. 23268444 deferi o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Contrarrazões apresentadas onde aduziu os agravados que:
(id 23350466), os agravados argumentam, preliminarmente, que o agravo de instrumento não deve ser conhecido, nem provido, requerendo sua extinção sem julgamento de mérito, pelos seguintes fundamentos: a)
Inadequação recursal:
Sustentam que a matéria objeto do agravo não se enquadra nas hipóteses taxativas do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, que prevê os casos de cabimento do agravo de instrumento; b)
Natureza jurídica do imóvel:
Alegam que os terrenos em disputa são rurais e destinados a fins agrícolas, conforme registros cartoriais e disposições do Plano Diretor Urbano de Belém (Lei nº 7.601/1994). Argumentam que houve urbanização indevida sem alteração da finalidade do imóvel, configurando irregularidade no pleito dos agravantes; c)
Bens de herança não inventariados:
Afirmam que os imóveis pertenciam ao espólio de Akira Seki e que os agravantes Arnaldo Shoithi Seki e Carlos Alberto Seki se apropriaram ilegalmente das propriedades, sem abertura do inventário e sem divisão formal da herança, prejudicando a viúva meeira Akemi Sawada Seki e a herdeira Sandra Akiko Seki Yanaguibashi; d)
Ilegitimidade ativa dos agravantes:
Argumentam que, conforme o artigo 75, inciso VI, do CPC, apenas o inventariante pode representar judicialmente o espólio. Como não há inventário aberto, os agravantes não possuem legitimidade para a ação. f)
Sonegação fiscal:
Alegam que os agravantes não realizaram as declarações anuais de Imposto de Renda sobre os bens herdados, caracterizando sonegação fiscal e possível falsidade ideológica nos registros cartoriais g)
Ausência de fumus boni juris:
Defendem que a liminar concedida aos agravantes carece de base jurídica, pois a posse do imóvel e a legitimidade da propriedade são contestáveis e h

Contradição na decisão recorrida:
Sustentam que a decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator diverge de entendimento anterior em outro agravo (AGInst 0814812-13.2024.8.14.0000), no qual teria sido excluído da lide o Lote 21 do Loteamento 3 Corações, já adquirido por hasta pública há mais de 20 anos.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às_____ horas do dia ______________ de 2025.

Belém (PA), ____ de _______ de 2025.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cuida-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da decisão do juízo primevo que declinou a competência da demanda para a Vara Agrária de Castanhal.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Arnaldo Shoiti Seki e outros, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci/PA, que declarou a incompetência do referido juízo para prosseguir com a ação de reintegração de posse nº 0804280-56.2024.8.14.0201 e determinou a redistribuição dos autos à Vara Agrária de Castanhal, suspendendo, ainda, a liminar que concedia a reintegração de posse.

Os agravantes argumentam que a decisão de incompetência foi baseada em uma certidão datada de 1951 e na alegada presença de vegetação no imóvel, fatos que, segundo eles, não refletem a realidade atual. Alegam que os documentos e provas apresentadas indicam que o imóvel está situado em área urbana consolidada, próxima a vias principais e empreendimentos comerciais, reforçando a tese de que a caracterização de imóvel rural é incorreta.

Analisando detidamente os autos, verifico que não há qualquer prova nos autos que o imóvel tem destinação agrária. Em verdade, a região onde se encontra o imóvel é urbana e é comum na região a existência de grandes terrenos arborizados que servem de sítio ou chácaras, o que, por certo, sem a utilidade agrária, não conduz a ocorrência de posse/propriedade agrária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a destinação econômica do imóvel é um critério essencial para a sua classificação. Neste sentido o seguinte aresto do Tribunal Superior:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. PARCELAMENTO DO SOLO. DESVIRTUAMENTO DO USO DE IMÓVEL RURAL. LEI 6.766/1979. 1. Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul com intuito de obrigar os recorridos a regularizarem loteamento urbano. O Tribunal de origem entendeu que, por não se tratar de zona urbana ou de expansão urbana, incabível a obrigação do promovente ao parcelamento e do Município à regularização do fracionamento de terra. 2. O parcelamento rural, regido pelo Decreto-Lei 58/1937, admite o fracionamento de imóveis para fins estritamente rurais somente se: a) observado o aspecto quantitativo, a saber, o módulo rural, variável nos Estados da Federação; e b) respeitada a finalidade, com uso voltado para fins agrícolas, pecuários, agroindustriais ou para extrativismo. A utilização de terreno, ainda que este possua tamanho inferior ao módulo rural e seja carente de obras de infraestrutura e de áreas públicas, em muitos casos com finalidade de moradia e de lazer, pode caracterizar desvirtuação da finalidade rural do imóvel e até mesmo fraude. 3. A Lei 6.766/1979 impõe o dever de regularizar loteamentos para evitar lesão aos padrões da cidade sustentável (dimensão urbanístico-ambiental) e defender direitos dos adquirentes de boa fé de lotes (dimensão consumerista). Precedentes do STJ.
4. Estar a ocupação implantada na zona rural - ainda que obedecendo o módulo mínimo, como in casu - e sem infraestrutura urbana não conduz à conclusão de que eventual parcelamento ou "condomínio" teria, necessariamente, natureza rural. Até mesmo porque não basta a simples e nua localização (critério locacional) para definir imóvel como rural, ganhando relevante destaque a sua destinação econômica ou utilidade real (critério finalístico
). Precedentes do STJ. 5. Ocupação na zona rural por loteamento ou condomínio irregular, aptos a formar núcleo urbano - com claras indicações de uso diverso da atividade rural: agrícola, pecuário, agroindustrial ou extrativista, mesmo que para lazer -, desvirtua usos lícitos do imóvel e caracteriza embrião para, no futuro, terceiros seguirem, no entorno, o (péssimo) exemplo, pondo abaixo qualquer pretensão de planejamento municipal. 6. Ressalte-se que: a) a área deve ser transformada em zona de urbanização específica, nos termos do art. 3º, caput, da Lei 6.766/1979, para que a requerida regularização seja possível; ou b) a obrigação deve ser substituída por indenização (perdas e danos), com desfazimento do condomínio irregular e recomposição do local ao estado anterior, caso o Município não altere o zoneamento para zona urbana ou de expansão urbana (mantendo assim a zona como rural). 7. Recurso Especial provido. (STJ - Resp: 1317547 RS 2012/0067916-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: Dje 31/08/2020).

No caso, não há qualquer prova da destinação agrária do imóvel que justifique a remessa dos autos para o juízo especializado.

A suspensão da liminar favorece a consolidação da posse pelos agravados e a manutenção do esbulho possessório, causando grave dano aos agravantes, que veem seu direito de posse ameaçado. A demora processual decorrente da redistribuição para um juízo especializado e com estrutura diversa amplia o risco de prejuízo irreparável, em especial em comarca distante da capital.

Por fim, saliento que as questões ventiladas nas contrarrazões não são hábeis a manutenção da decisão, já que o presente recurso tem como objetivo precípuo apenas a discussão sobre a competência para o julgamento do feito.

Ao teor do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, restabelecendo a decisão que concedeu a reintegração de posse em favor dos agravantes que deve ser cumprida pelo juízo de origem,

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
voto no sentido de conhecer e prover o recurso de
agravo de instrumento
,

para declarar como competente o juízo de Icoaraci para julgar o feito, eis que não se trata o presente caso de posse agrária
,
restabelecendo a decisão que concedeu a reintegração de posse em favor dos agravantes que deve ser cumprida pelo juízo de origem
, nos termos da fundamentação supra.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2025.

Belém, 09/04/2025